Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706177-78.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Marcos Antônio Cordeiro da Silva (ID no 51228336) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso do ora embargante (ID no 50522180). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Diante da petição de ID no 51056070, determino à il. Secretaria para que tome as providências necessárias para o pagamento dos honorários periciais fixados na decisão de ID no 42849315. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO